Tribunal: TJMT
Processo: 1043779-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043779-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO INDEVIDO INSERIDO NAS FATURAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PARCELAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO EFETUADO PELA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovada a ilegitimidade do parcelamento inserido nas faturas e havendo pagamento de valores indevidos pela consumidora que possui parcos recursos, de rigor o reconhecimento do dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a devolução, em dobro do valor pago indevidamente e julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para
CONDENAR
a Reclamada a restituir ao Reclamante o valor de
R$ 919,82 (novecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos)
já em dobro, referente ao pagamento indevido, devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo IGP-M da FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que reconhecida a existência do ato ilícito e o dever de reparar por dano material, o “quantum” indenizatório por dano moral deve alcançar um sentido punitivo, contendo uma ideia de função preventiva, exercendo importante papel na pedagogia da aprendizagem social.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à justiça gratuita e, no mérito, houve pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares,

No caso, afirma a parte promovente ser titular da unidade consumidora 6/2805181-1 e que nas faturas de maio a julho de 2020, a promovida inseriu cobrança indevida, no valor total de R$ 459,81, referente a parcelamento de débito jamais realizado/contratado.

Por não concordar com as respectivas cobranças, ajuizou a presente ação postulando pela devolução dos valores pagos indevidamente, além da condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Esclareço que não houve comprovação de realização de reclamação administrativa.

A promovida alega que não praticou qualquer ato ilícito e que o valor parcelado se refere a acúmulo de consumo dos meses anteriores, sem, no entanto, nada comprovar.

O magistrado
a quo
reconheceu a conduta ilícita e a ilegitimidade do parcelamento embutido nas faturas, determinando a devolução em dobro do valor pago pela consumidora de maneira indevida, mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral por entender que houve mera cobrança sem abalo à honra da promovente.

A despeito da ausência de comprovação de reclamação administrativa e do entendimento do magistrado de origem, entendo que a promovente se viu privada de valores indevidamente, posto que teve que pagar por valores indevidos e, ainda, verifico que a mesma é estudante, conforme qualificação expressa na exordial, possuindo, desse modo parcos recursos para garantir sua subsistência.

Desse modo, entendo que, no caso em análise, a cobrança indevida de valores referente a parcelamento indevido, com o pagamento pela consumidora, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021